Tribunal: TJDFT
Processo: 0039132-19.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0039132-19.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EMPLAVI EVOLUCAO IMOBILIARIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tributário - Imóvel novo, posterior à Lei-DF 4.721/11 - IPTU: necessidade de lei stricto sensu para definição da base de cálculo. RE 648.245. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, incisos III e IV, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do CPC, por deficiência na fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo que a turma julgadora não poderia ter declarado a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, em razão da falta de previsão legal quanto à base de cálculo do imposto, pois para a incidência do IPTU basta a prova da propriedade do bem; c) artigos 33, 97, inciso IV, 148, todos do Código Tributário Nacional, e 19, caput, do Decreto-Lei 82/1966, sob o argumento de não haver vício quanto à base de cálculo do IPTU, que deve corresponder ao valor venal do imóvel. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, afirma haver violação ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, reeditando os argumentos do recurso especial no sentido da legalidade dos lançamentos tributários. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Também não merece trânsito o recurso quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.025 do CPC, pois a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 32, 33, 34, 97, inciso IV, e 148, todos do Código Tributário Nacional, e 19, caput, do Decreto-Lei 82/1966. Com efeito, a turma julgadora fundamentou a necessidade de lei stricto sensu para definir a base de cálculo do IPTU de imóvel novo com base na interpretação de leis locais (Decreto-lei 82/66 e Decreto Distrital 28.445/2007),o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “Constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.” (ARE 1.245.097/PR - Tema 1.084), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030